Tribunal: TJPA
Processo: 0802060-53.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802060-53.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA., VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

AGRAVADO: EIKO VALENTE WAKIYAMA, DINAN WALBER DE LIMA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFRIU O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS PELA CONSTRUTORA RECUPERANDA, A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES POR ATRASO NA ENTREGA DE OBRA, SUPOSTAMENTE AUTORIZADOS PELO JUÍZO DE RECUPERAÇÕES E APLICOU MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL DO LEVANTAMENTO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS REALIZADAS TÃO SOMENTE EM FEITOS EXECUTIVOS. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. AÇÃO ORIGINÁRIA DE CONHECIMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXCLUSÃO. REQUERIMENTO DE LEVANTAMENTO FEITO POR ANALOGIA E NÃO COMO SE EXECUÇÃO PROPRIAMENTE DITA FOSSE A AÇÃO DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
vislumbra-se que a parte agravante não se desincumbiu do ônus de infirmar as razões de decidir do juízo originário, pois a manutenção do depósito dos valores em conta do juízo realizado pela parte ré/agravante em favor da parte autora/agravada decorre da própria decisão do juízo falimentar, o qual autorizou somente o levantamento de penhoras em ações executivas, nos termos do Id. 266163-pág. 06 e, no entanto, a ação originária se trata de ação de conhecimento, cujo trâmite regular foi retomado por força do término do
stay period
de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão também determinado pelo juízo universal da recuperação judicial, nos autos do processo nº 1103236-83.2016.826.0100, em trâmite na Justiça Paulista, à teor do que preconiza o §4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005. A propósito e,
ad argumentandum
, afigura-se estéril a discussão, nesta fase processual, acerca da possibilidade de prorrogação do prazo de sobrestamento dos feitos cujos créditos possuem relevância para a ação de recuperação judicial, uma vez que escoado, inclusive, o próprio prazo da pretensa prorrogação, cujo termo
ad quem
teria ocorrido em 30/11/2017 (Id. 266147-pág. 09). No que concerne, porém, à multa por litigância de má-fé arbitrada pelo juízo originário, melhor sorte socorre a parte agravante, porquanto não se afigura que tenha agido deliberadamente em ludibriar o togado singular, pois não tratou o feito originário como se execução fosse, mas pretendeu, “por analogia” à determinação em relação aos feitos executivos, o levantamento dos valores depositados na ação de conhecimento de 1º grau em favor da parte ora agravada, conforme se infere da literalidade do excerto a seguir transcrito, extraído do petitório de Id. 266162-pág. 15.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A. e PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTA.
i
nterpuseram conjuntamente
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, irresignados com a decisão interlocutória de Id. 266163-págs. 19/22, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoarací, nos autos da Ação de Fazer c/c Restituição de Danos e Tutela Antecipada (processo nº
0015602-24.2015.814.0201
) ajuizada por
EIKO VALENTE WAKIYAMA e DINAN WALBER DE LIMA CARDOSO
, que indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados mensalmente em juízo, a título de lucros cessantes, aplicando multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, bem como determinou o prosseguimento da demanda, uma vez que o seu prazo de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão – decorrente de determinação nos autos do processo de recuperação judicial nº 1103236-83.2016.826.0100 que tramita na Comarca de São Paulo/SP – já havia escoado.

Sustenta,
em suas razões (Id. 266144-págs. 01/16)
, que embora a decisão do juízo recuperacional defira a liberação das penhoras nas execuções de créditos sujeitos à recuperação judicial, deve o mesmo raciocínio ser aplicado, por analogia, ao feito de origem, o que justifica o pedido de levantamento dos valores depositados e, portanto, a ausência de má-fé neste pleito. Pontua que é premente o perigo de dano, ante a irreversibilidade da decisão que não apenas indeferiu à parte agravante o levantamento dos valores, como deferiu à parte ora agravada o seu saque, mediante alvará, contrariando o fato de que nenhum crédito constituído antes de 16/09/2016 poderá ser pago de forma diversa daquela prevista no Plano de Recuperação Judicial, ainda que tais depósitos tenham sido realizados de forma espontânea ou forçada. No mérito, pugnou pela cassação/reforma da decisão agravada, ante a sua ilegalidade.

Inicialmente, os autos foram distribuídos, aleatoriamente, à relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro que, vislumbrando a prevenção desta signatária, determinou a sua redistribuição (Id. 418585-págs. 01/02), vindo-me conclusos em 19/03/2018.

A tutela provisória de urgência recursal foi indeferida
, consoante se depreende do teor da decisão de Id. 559023.

A não apresentação de contrarrazões pela parte agravada
foi atestada pela Unidade de Processamento Judicial – UPJ, conforme o teor da certidão de Id. 789364.

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 266146-págs. 01/03)
.
Demais disso, está instruído com os documentos necessários, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil de 2015. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Prefacialmente, não se pode olvidar que, a despeito de se abordar, neste momento processual, o mérito do presente recurso, ao fim e ao cabo as discussões orbitam em torno da manutenção ou não de uma tutela provisória de urgência proferida em sede de cognição sumária na origem, cujo juízo de convicção, portanto, é de mera probabilidade e não de evidência.

Pois bem, dito isso, vislumbra-se que a parte agravante não se desincumbiu do ônus de infirmar as razões de decidir do juízo originário, pois a manutenção do depósito dos valores em conta do juízo realizado pela parte ré/agravante em favor da parte autora/agravada decorre da própria decisão do juízo falimentar, o qual autorizou somente o levantamento de penhoras em ações executivas, nos termos do Id. 266163-pág. 06 e, no entanto, a ação originária se trata de ação de conhecimento, cujo trâmite regular foi retomado por força do término do
stay period
de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão também determinado pelo juízo universal da recuperação judicial, nos autos do processo nº 1103236-83.2016.826.0100, em trâmite na Justiça Paulista, à teor do que preconiza o §4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005,
litteris
:

Art. 6
o
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...)

§ 4
o
Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o
caput
deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação,
restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções
, independentemente de pronunciamento judicial. (Destaquei)

Ademais, corrobora nesse sentido, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao assentar que compete ao juízo de falência gerenciar os atos constritivos ao patrimônio da recuperanda em ações de execução, conforme se depreende do aresto a seguir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO. 1. É necessário consignar que o recurso especial subjacente ao presente agravo interno atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/15 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos de execução (constritivos/expropriatórios) deduzidos em face do patrimônio da empresa recuperanda, mesmo após o transcurso do prazo de 180 dias de suspensão, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05.

3. Segundo orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Superior de Justiça, enquanto não transitada em julgado a decisão que encerra a recuperação judicial, subsiste a competência do juízo da recuperação judicial para a administração do patrimônio da empresa recuperanda.
4. Em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de soerguimento, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 1º, combinado com o art. 49, da Lei n. 11.101/05. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1668877/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019) (Destaquei)

A propósito e,
ad argumentandum
, afigura-se estéril a discussão, nesta fase processual, acerca da possibilidade de prorrogação do prazo de sobrestamento dos feitos cujos créditos possuem relevância para a ação de recuperação judicial, uma vez que escoado, inclusive, o próprio prazo da pretensa prorrogação, cujo termo
ad quem
teria ocorrido em 30/11/2017 (Id. 266147-pág. 09).

No que concerne, porém, à multa por litigância de má-fé arbitrada pelo juízo originário
, melhor sorte socorre a parte agravante, porquanto não se afigura que tenha agido deliberadamente em ludibriar o togado singular, pois não tratou o feito originário simplesmente como se execução fosse, mas pretendeu, “por analogia” à determinação em relação aos feitos executivos, o levantamento dos valores depositados na ação de conhecimento de 1º grau em favor da parte ora agravada, conforme se infere da literalidade do excerto a seguir transcrito, extraído do petitório de Id. 266162-pág. 15:

Nesse mesmo diapasão,
por analogia
, encontram-se os valores depositados em Juízo, anteriores ao processamento da recuperação judicial, vez que resta necessário considerar que, após o deferimento do pedido recuperacional, nenhum crédito constituído antes de 16/09/2016 poderá ser pago de forma diversa daquela prevista no Plano de Recuperação Judicial, ainda que tais depósitos tenham sido realizados de forma espontânea ou forçada.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do presente recurso, reformando a decisão agravada apenas no sentido de excluir a multa por litigância de má-fé aplicada, mantendo-a, quanto ao mais, incólume por seus próprios fundamentos tal como lançada.

Belém/PA,
07

de maio de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 06/07/2020